Tribunal: TJBA
Processo: 8074884-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074884-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: ADAO JOSE DOS SANTOS Advogado(s):MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu a produção de prova pericial contábil requerida pela parte ré e declarou o feito apto ao julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, em demanda que discute supostas irregularidades na atualização de conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável a produção de prova pericial contábil diante da complexidade dos cálculos relativos à atualização de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se é possível a análise, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia envolve a apuração de supostas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP ao longo de extenso período, com incidência de múltiplos índices econômicos e regimes normativos, o que exige conhecimento técnico especializado. A verificação da correta aplicação de juros e correção monetária demanda análise detalhada de extratos, microfilmagens e reconstrução histórica de valores, não se tratando de simples cálculo aritmético. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de produzir todas as provas necessárias à demonstração dos fatos, enquanto o art. 370 do CPC impõe ao magistrado o dever de determinar as provas indispensáveis ao julgamento do mérito. A prova pericial contábil mostra-se imprescindível para a formação do convencimento judicial em matéria técnica complexa, sob pena de cerceamento de defesa. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a necessidade de perícia contábil em demandas envolvendo o PASEP, diante da complexidade dos cálculos. As demais matérias suscitadas pelo agravante não podem ser analisadas, pois não foram apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 369 e 370. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8014839-05.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 24.09.2025; TJ-BA, AI nº 8017331-67.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 17.09.2025; TJ-BA, AI nº 8067759-87.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 01.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8074884-09.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado ADÃO JOSÉ DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR